Tribunal: TJPA
Processo: 0804404-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804404-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO. FALTA GRAVE. SUBVERSÃO. INSTAURAÇÃO DE PDP. AUSÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS GARANTIDORAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTE DESTA CORTE. DECISÃO UNÂNIME.

Ausente evidências probatório de que teria o agravante incidido na falta grave de subversão (art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal), sem que tenham sido ouvidas testemunhas que pudessem identificar o reeducando como um dos autores, impossível a manutenção da decisão agravada.

Agravo conhecido e provido, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para afastar o reconhecimento da falta grave e de todas as sanções que foram impostas em razão dela, determinando a imediata reposição do ora agravante ao
status quo
anterior, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada ao oitavo dia do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desemb. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto em favor de
Pablo Henrique Santos da Silva,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belém/PA, que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, determinando a aplicação dos consectários legais (Pág. 1/5 - ID 5171509), nos seguintes termos:

“Ao que se constata no PDP acostado aos autos, na data de 29/12/2020, durante uma revista estrutural no CRPP II, o apenado tentou incitar um movimento de subversão a ordem ou a disciplina. No termo de interrogatório, o apenado declarou que não participou de nenhum ato.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.

Com relação a realização de audiência de justificação em casos como o presente, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO REEDUCANDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIA OITIVA NA FASE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, quando não houver a regressão de regime prisional, é dispensável a realização de nova oitiva do reeducando em Juízo se este já foi ouvido no curso do procedimento administrativo para a apuração da falta grave.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1543302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

Devo salientar que a referida falta grave, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

ISTO POSTO, pelo que se verifica no procedimento acostado aos autos,através do relatório carcerário da casa penal, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 50, I da LEP com art. 49, parágrafo único da LEP, ou seja, tentou incitar movimento de subversão a ordem ou a disciplina, razão pela qual, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Considerando que o fato ocorreu quando da custódia do apenado no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, SEM ALTERAÇÃO DE DATA-BASE.

DIANTE DA FALTA GRAVE SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 MESES A CONTAR A PARTIR DO FATO(29/12/2020),OU SEJA, ATÉ 28/06/2021
”.
grifos no original.

Em suas razões (ID n. 5171503), a Defesa requer que seja anulado o Procedimento Disciplinar Penitenciário por não haver provas suficientes para confirmar a autoria e materialidade da alega falta grave, ou seja, violação clara aos princípios da individualização da pena, presunção de inocência, e ao próprio sistema acusatório processual penal, em uma total carência probatória, cujo ônus era da acusação.

O Promotor de Justiça Samir Tadeu Moraes Dahás Jorge, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, salientando que houve o cometimento da falta de natureza grave pelo apenado.

Após reanálise dos autos, nos termos do parágrafo único, do art. 589, do CPP, (ID n. 5171512), o magistrado de 1º grau manteve a decisão recorrida pelos mesmos fundamentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento aos
custos legis
.

Em parecer pelo Ministério Público de 2º Grau, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifesta pelo conhecimento e não provimento do agravo pleiteado a alteração do nome constante nos autos de NILTON FEITOSA DO NASCIMENTO para o então agravante PABLO HENRIQUE SANTOS DA SILVA.

Realizada a alteração do nome constante na capa processual, na forma requerida pelo D. Procurador de Justiça.

É o relatório. Incluído em pauta de julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

O apenado PABLO HENRIQUE SANTOS DA SILVA foi condenado à pena total de 30 (trinta) anos 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do delito de roubo circunstanciado (Art. 157, §2º, do Código Penal) por quatro vezes em quatro Comarcas diferentes, conforme consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Atualmente, encontra-se em regime fechado (informações obtidas em consulta à Guia de Execução Penal atualizada no
site
deste e. Tribunal) - INFOPEN nº 67845
.

Instaurado o regular
Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 0005/2021-CPJA/SEAP
, para apurar a suposta prática de falta grave pelo apenado, como incurso no artigo 50, inciso I, da 7.210/84.

Ao procedimento foi juntado relatório, que descreve:
“Informamos que durante revista estrutural no pavilhão 02 e 03, os internos do pavilhão 05 inferior na tentativa de subversão à ordem e a disciplina, bem como a resistência de lideranças de ORCRIM, à ordem legítima do Estado nesta UP, o que causou situação de instabilidade, de pronto a equipe de serviços retomou o controle colocando os internos do referido pavilhão em procedimento dando início a revista estrutural, também neste bloco carcerário, onde nenhum material ilícito foi encontrado”.

Em
Boletim de Ocorrência n. 00076/2020.102955-7 assim descreve: “
O relator, na qualidade de Diretor de Unidade Prisional, comunica QUE, no dia, hora e local, alguns detentos realizaram ao de tentativa de subversão à ordem resistência a ação do Estado, quando perceberam que os policiais penal e o COPE - Comando de Operações Penitenciárias - estava, realizando procedimento de revista estrutural nos blocos carcerários; QUE, os seguintes internos foram identificados como lideranças do “motim”: LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MOARES INFOPEN Nº 100090; MARIO FRANÇA DA CRUZ INFOPEN Nº 48795, VALTERLAN AIRES DA SILVA INFOPEN Nº 22025; YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA INFOPEN Nº 88074;
PABLO HENRIQUE SANTOS DA SILVA INFOPEN Nº 76856
; JARDSON OLVEIRA SANTOS INFOPEN Nº 201280; JEFFERSON RODRIGO SALDANHA DOS SANTOS INFOPEN Nº 105165; QUE, o que dificultou a ação dos envolvidos para realizar o procedimento./// Registra-se
”. (
Grifei
)

Na fase administrativa, foi ouvido o agravante (fl. 44), o qual declarou:

“As perguntas da Comissão respondeu: Que tem advogado particular; Que no dia 29/12/2020 residia no CRPP II pavilhão 5 cela 5; Que morava com mais dois internos nessa cela; Que os dois internos também estão respondendo PDP: Que não confirma a participação do fato ocorrido; Que no dia 29/12/2020 ocorreu que os pavilhões são um do lado do outro; Que o pavilhão 4 avisou que estava realizando uma revista no pavilhão 3; Que após o pagamento da janta os policiais penais avisaram para o pavilhão 5 que estava ocorrendo um revista na unidade prisional; Que durante a noite um interno do pavilhão 5 sacudiu a grade e por isso todos os internos foram responsabilizados; Que o pavilhão 5 em cima começaram a gritar para não baterem em algum interno que não sabe identificar; Que os policiais penais solicitaram a nome do interno que estava gritando e sacudindo a grade da cela, que ninguém se acusou; Que os policiais escolheram seis internos e disseram que iriam responder pelo fato; Que os internos foram escolhidos aleatoriamente de várias celas para responderem por subversão a ordem; Que não participou de nenhum ato para subverter a ordem e a disciplina da UP; Que sempre respeitou todos os procedimento na UP; Que não desrespeitou os policiais penais; Que está há 38 dias isolado em uma celas;
Dada a palavra a defensora do acusado,
o mesmo fez a seguinte pergunta e o interno respondeu: "Que morava com dois internos: Jefferson e Yago; Que não conseguiu identificar qual interno começou a gritar e balançar a cola; Que já estava deitado na pedra e não conseguiu identificar quem era o interno gritando; Que tem câmeras no começo do pavilhão; Que o policial penal não conseguiu identificar e disse que os internos que foram retirados do pavilhão 5 que iriam responder; Que no período que está de tranca não recebeu nenhuma visita de seus familiares; Que não recebeu o kit de higiene que foi entregue no dia 03/02/2021. E como nada mais disse nem Ihe foi perguntado, foi o presente Termo de Depoimento às 10h20min (...)”.

O Conselho Disciplinar concluiu ter sido comprovada a prática de falta grave pelo apenado, opinando pela aplicação da sanção disciplinar de
isolamento na própria cela ou em local adequado de 15 (quinze) dias, ou como melhor entender a direção da unidade prisional.

Ocorre que o conselho na alínea “
a
” da Conclusão do Relatório, se equivoca afirmando que há "ausência" de materialidade, no entanto, não há que se falar em simples erro material, pois pela simples leitura dos demais termos do relatório, verifica-se que foi comprovada a autoria e materialidade do delito em questão.

Em análise aos autos,
ressalta-se que os policiais penais e os lotados no COPE - Comando de Operações Penitenciárias mencionados e responsáveis pela inspeção na Cadeia Pública de Jovens e Adultos, não foram ouvidos na fase administrativa, tampouco perante o juízo, cabendo ao Ministério Público arrolá-los para prestar esclarecimentos, mas este não o fez.

Ainda, dos documentos acostados aos autos, verifico que os demais detentos que supostamente também supostamente praticaram subversão (LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MOARES; MARIO FRANÇA DA CRUZ, VALTERLAN AIRES DA SILVA; YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA; PABLO HENRIQUE SANTOS DA SILVA; JARDSON OLIVEIRA SANTOS; JEFFERSON RODRIGO SALDANHA DOS SANTOS), juntamente com o agravante (PABLO HENRIQUE SANTOS DA SILVA), também não foram ouvidos nem na face administrativa e tampouco na judicial.

Desta forma,
ausente a oitiva de testemunhas ou filmagens
, que pudessem comprovar o cometimento da alegada falta grave, fragiliza o conjunto probatório colhido e enseja o reconhecimento da versão apresentada pelo apenado como válida.

Assim é o entendimento que vem sendo adotado neste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO. FALTA GRAVE. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR NA CELA. INSTAURAÇÃO DE PAD. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não estando suficientemente evidenciada a autoria da falta grave imputada ao reeducando, concernente à posse de aparelho celular (art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal), impossível a manutenção da decisão agravada. 2. Agravo conhecido e improvido, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado Jardelson Ribeiro da Silva, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular. 3. Decisão unânime.

(2020.01334256-92, 212.863, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

EMENTA: AGRAVO. FALTA GRAVE. APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES NA CELA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EM RAZÃO DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade das decisões posteriores à homologação do PDP, sob alegação de suposta irregularidade na representação, uma vez que o agravante esteve regularmente assistido no decorrer do procedimento. 2. Não estando suficientemente evidenciada a autoria da falta grave imputada ao reeducando, concernente à posse de aparelho celular (art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal), impossível a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo conhecido e provido, para, rejeitando a preliminar, afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado Alan Delon Galvão Nascimento, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular. 4. Decisão unânime.

(2020.01355590-13, 212.914, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

O PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR PELO REEDUCANDO ESTÁ SUJEITO AO PRINCÍPIO DA GARANTIA JURISDICIONAL, OU SEJA, AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, COM BASE EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM A EXISTÊNCIA E A AUTORIA DA FALTA - INADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE QUANDO RESTA DÚVIDA ACERCA DE QUAL FOI A CONDUTA PERPETRADA PELO REEDUCANDO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

(2020.02134854-18, 214.705, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO 229/2019 - RECURSO DO AGRAVANTE ? NULIDADE DO PDP DEVIDO A INICIAL TER SIDO GENERICA E DESACOMPANHADA DA MATERIALIDADE DELITIVA QUE SUSTENTASSE A PUNIÇÃO ? PLAUSIBILIDADE ? ACUSAÇÃO GENERICA QUE NÃO DESCREVEU A CONDUTA DO AGRAVANTE VIOLANDO O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO ? DECISÃO UNÂNIME. I - Não estando suficientemente evidenciada a autoria da falta grave imputada ao reeducando, concernente à posse de aparelho celular (art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal), impossível a manutenção da decisão agravada; II - Portanto, tanto o Administrador Prisional quanto o Juiz da Execução Penal, quando decidem por aplicar às pessoas presas as sanções, de suas respectivas competências, em decorrência da prática de faltas disciplinares, devem estar vinculadas à necessidade de individualização. Por oportuno, um aspecto concreto da importância do primado da individualização no âmbito da aplicação de sanções aos apenados envolve a questão da perda dos dias remidos. III - Agravo conhecido e provido, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado; IV - Recurso conhecido e provido. Unânime.

(2020.02126964-20, 214.718, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

Depreende-se, portanto, que o
conjunto probatório
, tanto material quanto testemunhal,
não é suficiente para atribuir a falta grave ao apenado
, mostrando-se impositiva a reforma da decisão que a reconheceu e aplicou os consectários legais.

Diante do exposto, em que pese o judicioso parecer do Ministério Público,
dou provimento
ao recurso defensivo, para o fim de afastar o reconhecimento da falta
grave imputada ao apenado PABLO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular.

É o voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desemb.
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021